Tribunal: CARF
Processo: 16682.721194/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
EXPORTAÇÃO. COMMODITIES. ADQUIRENTE. PESSOA VINCULADA. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. PREÇO-PARÂMETRO. PREÇO PRATICADO. MARGEM DE DIVERGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. AJUSTES DE OFÍCIO.
A exportação de commodities a pessoa vinculada obriga a aplicação do método de preços de transferência denominado “Pecex”, o qual, nos termos da legislação infralegal, tolera pequenos desvios entre o preço-parâmetro e o preço praticado. Contudo, se o exportador excede a margem de divergência, impõe à autoridade fiscal o dever de promover o ajuste de ofício pelo valor total do desvio detectado, inexistindo na lei, nem na norma que a disciplina, autorização para exigir o tributo devido somente sobre o valor que exceder a margem.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO-PARÂMETRO. PREÇO PRATICADO. MARGENS DE DIVERGÊNCIA. MÉTODOS DISTINTOS. SITUAÇÕES DISTINTAS. ISONOMIA. DESCABIMENTO.
As margens de divergência previstas na legislação infralegal configuram zonas de tolerância normativa a serem observadas na aplicação do correspondente método de preços de transferência, sendo descabida a pretensão de tratamento isonômico entre contribuintes em situações distintas.
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ACLARAMENTO.Constatada obscuridade decorrente da forma de incorporação de precedentes e da ausência de sistematização dos fundamentos, impõe-se o aclaramento do voto para conferir maior clareza, precisão e coerência à decisão, sem alteração do resultado. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721194/2023-93
ACÓRDÃO
1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
EXPORTAÇÃO. COMMODITIES. ADQUIRENTE. PESSOA VINCULADA. PREÇOS
DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. PREÇO-PARÂMETRO. PREÇO
PRATICADO. MARGEM DE DIVERGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. AJUSTES DE
OFÍCIO.
A exportação de commodities a pessoa vinculada obriga a aplicação do
método de preços de transferência denominado “Pecex”, o qual, nos
termos da legislação infralegal, tolera pequenos desvios entre o preço-
parâmetro e o preço praticado. Contudo, se o exportador excede a
margem de divergência, impõe à autoridade fiscal o dever de promover o
ajuste de ofício pelo valor total do desvio detectado, inexistindo na lei,
nem na norma que a disciplina, autorização para exigir o tributo devido
somente sobre o valor que exceder a margem.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO-PARÂMETRO. PREÇO PRATICADO.
MARGENS DE DIVERGÊNCIA. MÉTODOS DISTINTOS. SITUAÇÕES DISTINTAS.
ISONOMIA. DESCABIMENTO.
As margens de divergência previstas na legislação infralegal configuram
zonas de tolerância normativa a serem observadas na aplicação do
correspondente método de preços de transferência, sendo descabida a
pretensão de tratamento isonômico entre contribuintes em situações
distintas.
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
ACLARAMENTO.
Constatada obscuridade decorrente da forma de incorporação de
precedentes e da ausência de sistematização dos fundamentos, impõe-se o
aclaramento do voto para conferir maior clareza, precisão e coerência à
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
2
decisão, sem alteração do resultado. Embargos acolhidos sem efeitos
infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração quanto à obscuridade suscitada, suprimindo-a sem efeitos infringentes, e
(ii) por voto de qualidade, em acolher os embargos quanto à omissão suscitada, suprindo-a sem
efeitos infringentes – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Gustavo
Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que, nessa parte, conferiam aos embargos
efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Em síntese, o presente processo tem origem em Autos de Infração (fls.
2.616/2.630), lavrados em face da Peticionante – ora Embargante –, para a exigência de IRPJ e
CSLL, acrescidos de juros de mora e multa proporcional, sob o fundamento de que teria procedido
à indevida dedução, do preço parâmetro de exportação de minérios, de parcelas denominadas
“custo de intermediação” e “frete” (este último especificamente em relação ao concentrado de
cobre). Segundo a fiscalização, tais deduções seriam vedadas pelo art. 19-A, §1o, da Lei no
9.430/96, combinado com o art. 34, §§ 7o, 9o e 10, da IN RFB no 1.312/2012.
Em face do lançamento, a Peticionante apresentou Impugnação (fls. 2.757/2.880),
sustentando a improcedência da exigência fiscal.
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
3
Ao apreciar a defesa, a Delegacia de Julgamento de origem proferiu o acórdão de
fls. 4.005/4.034, no qual julgou a impugnação improcedente, mantendo integralmente o crédito
tributário em litígio.
Irresignada, a Peticionante interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.044/4.155).
Ao analisar a defesa apresentada, os membros da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF proferiram o acórdão n. 1102-001.684 (fls. 4.359/4.393), no
qual por unanimidade de votos, decidiram em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito: (i) por voto de qualidade, em negar provimento quanto aos ajustes de custos de
intermediação e de fretes na determinação dos preços de transferência; (ii) por unanimidade de
votos, em negar provimento quanto ao pedido de recálculo do lucro da exploração; e (iii), por
unanimidade de votos, em negar provimento na matéria alusiva à abusividade da multa de ofício.
O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. DESPESAS NÃO
SUPORTADAS PELO EXPORTADOR. CUSTOS DE INTERMEDIAÇÃO.
O Método do Preço sob Cotação na Exportação - PECEX é de aplicação obrigatória
na exportação de commodities. Despesas não suportadas pelo exportador não
são contempladas nos ajustes da cotação do produto exportado. Apenas os custos
de intermediação nas operações de compra e venda praticadas pelas pessoas
jurídicas não vinculadas, assim entendidos os custos de intermediação cobrados
pelas bolsas de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecidas, podem
ser usados para ajuste dos preços comparados.
EXPORTAÇÃO. PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PECEX. FRETE.
O valor do frete não pode ser deduzido do preço parâmetro para fins de
comparação, quando resta evidente que não está nele incluído.
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DA MP No 2.199-14/2001. PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.
Os ajustes decorrentes das regras de preços de transferência não integram o lucro
da exploração, tal como definido no art. 19 do Decreto-Lei no 1.598/77. Por não
comporem a base de cálculo do benefício fiscal previsto no art. 1o da MP no
2.199-14/2001, é indevida a aplicação da redução de 75% do IRPJ sobre tais
valores.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. LIMITAÇÃO DE
COMPETÊNCIA DO CARF.
Não compete ao CARF afastar norma legal sob fundamento de
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 1). Inviável o acolhimento de alegações de
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
4
ofensa à isonomia pelo método PECEX, bem como de suposta abusividade da
multa de ofício de 75%, regularmente prevista em lei.
Cientificada do v. acórdão, a Peticionante opôs Embargos de Declaração (Fls.
4402/4.359), aduzindo, em síntese:
1. Omissão quanto à impossibilidade de se admitir distorção na margem de
divergência. A Embargante alegou ter demonstrado que, no tocante à margem de
divergência, apenas os contribuintes importadores ou exportadores de commodities
vinculados à cotação em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas estariam sujeitos à margem de 3%, ao passo que os demais se
submeteriam à margem mais ampla, de 5%. Defendeu que a norma conferiria
tratamento distinto a contribuintes em situação equivalente, razão pela qual não
deveria prevalecer, de modo que apenas o que excedesse a 5% poderia ser tributado.
1.1. Acrescentou, ainda em caráter argumentativo, que, mesmo na hipótese de
aplicação da margem de 3% ao caso, seria desproporcional e desarrazoado que
operações com divergência de 2,9% não sofressem tributação, enquanto operações
com divergência de 3,1% tivessem a integralidade do valor tributada. Nessa linha,
requereu que apenas o percentual excedente a 3% fosse considerado tributável, de
forma que, no exemplo mencionado, apenas 0,1% — e não 3,1% — fosse submetido à
incidência tributária.
1.2. Sustentou, ademais, que o acórdão embargado, embora tenha transcrito julgados
proferidos em outros processos, não teria enfrentado efetivamente a matéria, a qual,
segundo afirmou, sequer teria sido debatida entre os conselheiros por ocasião do
julgamento, incorrendo, assim, em omissão.
2.
Obscuridade
dos
fundamentos
do
voto
vencedor.
A Embargante alegou que, ao cotejar o voto vencedor com o Acórdão no 1202-
001.412, seria possível verificar que o conteúdo inserido no presente feito teria sido
extraído daquele julgado, sem, contudo, haver segregação entre as matérias e os
argumentos nele tratados, em especial quanto a custo de intermediação e frete.
Argumentou que teriam sido utilizados trechos não sequenciais do acórdão paradigma,
o que teria resultado em obscuridade, por ausência de fundamentação clara e precisa
apta a viabilizar o exercício do devido processo legal. Asseverou, ainda, que teriam sido
suprimidos excertos do voto sem indicação dessa exclusão e que o i. Relator designado
para lavrar o voto vencedor não teria tecido considerações próprias sobre o texto
transcrito, tratando-se, em sua ótica, de mera transcrição desacompanhada de
conclusão específica para o caso concreto.
2.1. A esse respeito, invocou a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao
processo administrativo, nos termos do art. 15, destacando que o art. 489, § 1o, inciso
V, dispõe não se considerar fundamentada a decisão que apenas invoque precedente
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
5
ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar a adequação do caso concreto a tais fundamentos. Mencionou, ainda, o
art. 927, § 1o, e o art. 1.022, parágrafo único, do CPC, para sustentar a configuração da
omissão e da obscuridade apontadas.
2.2. Ao final desse ponto, requereu o saneamento da obscuridade apontada no voto
vencedor, a fim de viabilizar a correta identificação, no caso concreto, das razões de
decidir constantes do Acórdão no 1202-001.412.
3. Requereu, ainda, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
4. Nos pedidos, requereu o recebimento e acolhimento dos Embargos de Declaração,
com fundamento no art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, e nos arts.
115, inciso I, e 116 do Regimento Interno do CARF, para que fossem sanadas a omissão
e a obscuridade suscitadas.
Após analisar os Aclaratórios, o presidente desta turma, Fernando Beltcher da Silva,
emitiu despacho admitindo-os, como segue:
O contribuinte teve ciência da decisão em 20 de outubro de 2025 (conforme
extrato eletrônico de fls. 4398), e apresentou embargos de declaração em 24 de
outubro de 2025 (conforme termo de solicitação de juntada de fls. 4400), dentro do
prazo regimental de cinco dias, razão pela qual os embargos devem ser
considerados tempestivos.
Como visto, aduz a interessada que o acórdão teria incorrido em omissão, por não
enfrentar seu argumento acerca da correta aplicação da margem de divergência,
segundo o qual apenas contribuintes vinculados a commodities cotadas em bolsas
internacionais estariam sujeitos à margem de 3%, sendo aplicável aos demais a
margem de 5%. Defende, ainda, que não foi analisada a tese subsidiária de que,
mesmo adotada a margem de 3%, seria desproporcional tributar a totalidade da
operação quando a divergência ultrapassa minimamente esse limite, devendo
incidir apenas sobre o excesso.
Pois bem.
A leitura do acórdão revela que a questão da margem de divergência não foi
tratada, embora conste do recurso voluntário, nos seguintes termos:
Outra limitação do PECEX em comparação aos autos métodos se observa no
que tange à margem de divergência. O art. 5138, da IN no 1.312/2012,
estabelece a regra geral de que nenhum ajuste será exigido da pessoa
jurídica na apuração de IRPJ e CSLL quando o preço ajustado, a ser utilizado
como parâmetro, divirja em até 5% daqueles constantes dos documentos
de importação e exportação.
Entretanto, sem qualquer justificativa plausível, o §2o do aludido dispositivo
limita a apenas 3% a margem de divergência na hipótese de importação ou
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
6
exportação de commodities sujeitas à cotação em bolsas de mercadorias e
futuros internacionalmente reconhecidas.
É dizer, apenas os contribuintes importadores ou exportadores de
commodities que se sujeitem à cotação em bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente conhecidas estão sujeitos à margem de 3%, enquanto
todo os demais sujeitam-se à mais alargada margem de 5%.
Trata-se de norma que dispensa tratamento distinto a contribuintes que se
encontram na mesma situação e, por tal motivo, não merece prevalecer,
devendo ser atribuído o tratamento mais benéfico (margem de 5%) a todos
os contribuintes.
Mas ainda que se aplicasse a margem de apenas 3% ao caso de Recorrente,
o que não se espera, revela-se sobremodo desproporcional e desarrazoado
que nas operações em que a divergência seja de 2.9% nada seja tributado,
ao passo que nas operações em que a divergência seja de 3.1% a
integralidade do valor seja objeto de tributação. Ora, dúvidas não restam
de que apenas o percentual que exceder o valor de 3% poderá ser tributado
(no exemplo em questão, apenas 0,1% e não 3,1%). Tal argumento,
entretanto, não foi analisado na r. decisão, que incorreu em incontornável
omissão, estando eivada de nulidade.
Adicionar o valor dos 3% em questão ao montante que ultrapassar tal
percentual se revela tributação indevida, justamente por ferir a
razoabilidade, a isonomia e a proporcionalidade, além violar frontalmente o
artigo 51, § 2o, da Instrução Normativa 1.312/12.
Mas o indevido e inaceitável tratamento mais gravoso atribuído ao método
PECEX não para por aí. Observa-se que, enquanto os demais métodos de
preços de transferência estão sujeitos ao safe harbour de que trata o art.
20, da IN 1.312/201239 - dispensa de arbitramento nas hipóteses de preço
médio de venda superior a 90% do preço médio praticado no mercado
brasileiro – no método do PECEX o referido safe harbour não é aplicável,
nos termos do art. 34, §6o, da aludida Instrução Normativa40.
Não bastassem tais restrições, exclusivamente o contribuinte que utilizar o
método PECEX estará impossibilitado de fazer uso dos benefícios
constantes do art. 48 e 49 da IN no 1.312/2012, ao contrário dos
contribuintes que seguirem os demais métodos de apuração. Veja-se o teor
dos aludidos dispositivos: (...)
Ora, o fisco pretende impor aos contribuintes que exportam commodities a
obrigação de apurar os preços de transferência pelo método PECEX em
detrimento de outras modalidades de apuração, ao mesmo tempo que
afasta os benefícios da regra geral de apuração de preços de transferência
para tais contribuintes, tornando sobremodo lesiva a apuração por
intermédio do PECEX.
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
7
Trata-se de conduta que além de ferir a isonomia, revela-se
desproporcional e desarrazoada, não merecendo prevalecer. Ademais, tal
conduta desrespeita a Lei no 9.430/96, que deve ser analisado de forma
sistemática.
Por este motivo, a Recorrente propugna pela incidência, in casu, dos
dispositivos normativos que lhe forem mais benéficos na apuração dos
preços de transferência, sobretudo no que se refere à possibilidade de
utilização de safe harbor e da margem de divergência de 5%.
Como se pode observar, a interessada efetivamente desenvolveu o argumento ora
reclamado, razão pela qual me parece ser necessária manifestação dos julgadores
acerca dessa questão.
No que tange à obscuridade, aduz a Embargante que o acórdão teria reproduzido
trechos do voto vencedor e do acórdão 1202-001.412 sem a adequada segregação
das matérias tratadas, como custo de intermediação e frete. Defende que a
utilização de excertos não sequenciais, com supressões não identificadas e sem
análise crítica pelo relator, resultou em fundamentação genérica e imprecisa,
configurando mera transcrição sem conclusão específica para o caso concreto e
comprometendo o devido processo legal.
A alegação se refere à parte final do voto condutor, a seguir transcrita
(destacaremos):
Como consta do relatório é preciso entender que a referida transação deve
ser separada daquela que envolve a exportação da mercadoria da VISA para
os adquirentes finais (segunda transação jurídica).
Sendo assim, ao que parece é que o recorrente denominou custo
de transação aquilo que se refere a despesas inerentes à estrutura
por ela criada na Suíça para a segunda transação jurídica que ela
efetua, não como compradora (primeira transação, controlada),
mas como vendedora, ou seja, são despesas não relacionadas com
as operações analisadas.
Isso porque, enquanto o que se está apurando é o preço parâmetro
conforme a LME, o custo de intermediação apresentado no estudo
da E&Y se refere a despesas inerentes às atividades da empresa
situada na Suíça, não na condição de compradora de cobre da Vale,
mas sim na de vendedora de cobre para os clientes finais.
A IN RFB no 1.568, de 2015 no inciso IV do § 10 do art. 34 que se
aplica ao ano-calendário fiscalizado, deixou explícita qual o custo de
transação cujo ajuste é permitido, com vínculo direto ao custo
contida na transação em bolsa de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas. Assim, qualquer ajuste a esse
título que não atenda a essa condição não pode ser admitida na
apuração do preço parâmetro.
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
8
Diante do exposto, a dedução pretendida pela contribuinte, que
nem envolve a transação controlada, na visão deste redator, não
tem amparo legal, razão pela qual entendo pela impossibilidade da
realização de ajustes dos preços realizados pela recorrente
referente a participação da Vale International S/A (VISA) na base de
5,5% a título de custo de intermediação com base no estudo
realizado pela EY, tendo em vista haver a vedação legal do ajuste de
preço frente a necessidade de aplicação obrigatória das cotações
em bolsa de valores ou em instituições de pesquisa setoriais, nos
termos do artigo 19A da Lei 9430/96 e da IN RFB no 1.568, de 2015
no inciso IV do § 10 do art. 34.
DOCUMENTO VALIDADO Quanto ao frete, o Acórdão recorrido
entendeu que houve dedução irregular do preço do frete por parte
do recorrente que contratou laudo da empresa Drewry para dar
suporta ao cálculo do custo de frete do Porto de Itaqui até
Hamburgo.
Para tanto, o fisco deduziu que o contribuinte entende que o preço
de referência da LME é CFR (Cost and Freight) com entrega em
armazéns localizados na Europa, sendo que o preço de venda da
intimada seria FOB.
Apenas para ilustrar a diferença dos institutos, o Acórdão recorrido
trouxe a definição de Incoterm (International Commercial Terms)
CFR, representa Cost and Freight ou Custo e Frete e define que o
vendedor tem responsabilidade com a mercadoria até que ela
chegue ao costado do navio. A partir deste momento, toda a
responsabilidade e riscos é colocado à disposição do comprador. No
momento que o exportador colocar a mercadoria no costado do
navio, ele se isenta de todas as responsabilidades de perdas e
danos no transporte. O vendedor deve entregar a mercadoria
desembaraçada para o transporte até o porto de destino
designado. Este termo só pode e deve ser utilizado para Transporte
Aquaviário.
O Incoterm FOB, Free on Board ou Livre a Bordo e o Incoterm CFR
se diferenciam pelo fato que no CFR o transporte da mercadoria até
o local de descarga no país de destino deve ser custeado pelo
Vendedor. Fica a cargo do Comprador, se ele desejar o Seguro
Internacional até o local de entrega no seu país. Já no Incoterm FOB
este processo é assumido pelo comprador, assim como o seguro.
(Free on Board), ou seja, não inclui o valor do frete marítimo.
Nesse contexto, conforme já analisado no presente voto, como a
empresa recorrente envia o cobre para a empresa VISA e não há
controvérsia de que as empresas fazem parte do mesmo
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
9
conglomerado de forma a utilizar como preço de transferência o
método PECEX (Preço sob Cotação na Exportação )
com base na LME (London Metal Exchange) que não permite ajuste
de preço, a dedução do frete apenas seria possível se o custo do
frete fosse arcado pela própria recorrente e tal fato não restou
comprovado nos autos, some-se a isso que a modalidade do frete
utilizado pela recorrente foi Free on Board (FOB), em que o
processo de entrega é arcado pelo comprador, conforme se atestou
por meio do cotejo dos documentos anexados aos autos,
especialmente o contrato entre as partes.
Nesse sentido, poderão ser realizados ajustes desde que haja
diferenças entre o valor cujo ônus seja do vendedor e determinadas
especificações do contrato padrão estabelecido pela entidade de
referência de preços. Assim, como o preço de referência cotado nas
bolsas de mercadorias e futuros (LME) não reflete um Incoterm
como frete, e o preço de venda do exportador é FOB com partes
vinculadas, não há a possibilidade de se ajustar o preço parâmetro,
reduzindo-o, pelos valores de frete como pretende a recorrente.
Ou seja, como de fato a LME não inclui, na cotação do cobre, custos
com frete e, também não adicionou o frete ao preço praticado, pelo
menos não há prova disso nos presentes autos não seria possível, a
recorrente excluir, do preço parâmetro, eventual ressarcimento dos
custos incorridos pela Vale International com frete do concentrado
de cobre, especialmente porque comparação entre o preço
praticado e o preço parâmetro não seria influenciada pelo frete,
visto que nenhum dos dois preços o incluía.
Por essas breves razões, voto por manter as exigências principais.
Como se pode observar, o voto vencedor menciona que os trechos transcritos
constam do “relatório” da decisão de piso, embora os tenha adotado como razões
de decidir.
Conquanto não haja dificuldade de compreensão em relação ao racional adotado,
parece-me que a transcrição contempla questões que poderiam ser apresentadas
de forma mais bem estruturada; diante desse cenário – e do fato que os
embargos devem ser admitidos em relação à omissão suscitada –, entendo que a
obscuridade suscitada também possa ser objeto de análise pelo Colegiado, que
decidirá acerca da adequada (ou não) formatação dos fundamentos apresentados
pelo voto condutor quanto a este ponto. Como se pode observar, o voto vencedor
menciona que os trechos transcritos constam do “relatório” da decisão de piso,
embora os tenha adotado como razões de decidir.
Conquanto não haja dificuldade de compreensão em relação ao racional adotado,
parece-me que a transcrição contempla questões que poderiam ser apresentadas
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
10
de forma mais bem estruturada; diante desse cenário – e do fato que os
embargos devem ser admitidos em relação à omissão suscitada –, entendo que a
obscuridade suscitada também possa ser objeto de análise pelo Colegiado, que
decidirá acerca da adequada (ou não) formatação dos fundamentos apresentados
pelo voto condutor quanto a este ponto.
Conclusão:
Em síntese, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos interpostos
pela interessada, para que sejam apreciados os pontos questionados.
Tendo em vista que o Relator original não mais integra este Colegiado, os autos
devem ser encaminhados à DIPRO/COJUL, para sorteio de novo relator, no âmbito
desta turma, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de
julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O contribuinte teve ciência da decisão em 20 de outubro de 2025 (conforme extrato
eletrônico de fls. 4.398), tendo oposto embargos de declaração em 24 de outubro de 2025
(conforme termo de solicitação de juntada de fls. 4.400), portanto dentro do prazo regimental de
cinco dias.
Dessa forma, os embargos devem ser considerados tempestivos.
Ademais, acompanho o entendimento da Presidência desta Turma, pelos
fundamentos constantes de seu despacho, no sentido de que a decisão embargada incorreu em
omissão e obscuridade.
Assim, conheço dos Embargos de Declaração.
2
DA OMISSÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE SE PERMITIR DISTORÇÃO NA MARGEM DE
DIVERGÊNCIA
Sustenta a Embargante que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de
apreciar argumento relevante relativo à correta aplicação da margem de divergência prevista na
legislação de preços de transferência.
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
11
Afirma, em síntese, que não foi enfrentada a tese subsidiária segundo a qual, ainda
que se entenda aplicável a margem de 3%, não seria juridicamente admissível a glosa integral dos
valores quando a divergência apurada supera apenas marginalmente esse limite, devendo
eventual ajuste restringir-se ao montante excedente.
Assiste-lhe razão.
Com efeito, a leitura do voto condutor evidencia que a matéria não foi
expressamente enfrentada, configurando omissão apta a ser sanada por meio dos presentes
Embargos de Declaração.
Superada a omissão, passa-se ao exame do mérito.
Verifica-se que a Embargante adotou 5,5% como ajuste de custo de intermediação
com efeito redutor sobre os preços parâmetros, amparada em estudos técnicos que, inclusive,
indicariam a plausibilidade de aplicação de percentual superior. A autoridade fiscal, contudo,
desconsiderou integralmente tal parâmetro, promovendo a glosa total dos custos incorridos.
O cerne da controvérsia reside, portanto, na interpretação e aplicação do art. 51,
§2o, da IN RFB no 1.312/2012, que estabelece margem de divergência de 3%.
A referida margem não pode ser compreendida como limite absoluto cuja
superação enseje, automaticamente, a desconsideração integral dos valores praticados. Ao
contrário, trata-se de mecanismo de tolerância normativa, que traduz presunção de adequação
dos preços praticados dentro de determinado intervalo, reconhecendo, assim, a própria
Administração Tributária a existência de variabilidade econômica inerente às operações.
Nessa perspectiva, a margem de divergência opera como zona de neutralidade
fiscal, dentro da qual os valores são considerados aceitáveis e, portanto, não sujeitos a ajustes.
Dessa forma, se a própria norma admite como adequados os valores
compreendidos até o limite de 3%, não há fundamento jurídico para que, em caso de sua
superação, se proceda à glosa integral dos custos, como se nenhuma parcela fosse legítima.
A adoção da glosa integral, nessas circunstâncias, viola os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, além de implicar aplicação distorcida da
própria norma regulamentar, cuja finalidade não é punitiva, mas calibradora.
Ademais, não se extrai do art. 51, §2o, da IN RFB no 1.312/2012 qualquer comando
que autorize a desconsideração total dos valores praticados em caso de superação da margem. A
ausência de previsão expressa para solução tão gravosa impõe interpretação restritiva,
especialmente em matéria que repercute diretamente na determinação da base de cálculo dos
tributos.
Nesse contexto, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à
conclusão de que eventual ajuste deve se limitar ao montante que exceder a margem de
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
12
tolerância, preservando-se, no mais, os valores considerados aceitáveis pela própria
Administração.
A glosa integral, ao contrário, implica indevida majoração da base tributável,
produzindo distorção econômica incompatível com a neutralidade concorrencial que orienta o
regime de preços de transferência, além de penalizar desproporcionalmente o contribuinte.
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada e reconhecer que eventual ajuste deve se limitar ao percentual
que exceder a margem de 3% prevista no art. 51, §2o, da IN RFB no 1.312/2012, afastando-se a
glosa integral promovida pela fiscalização.
3
DA OBSCURIDADE DOS FUNDAMENTOS DO VOTO VENCEDOR
A Recorrente também aponta obscuridade no voto vencedor do acórdão
embargado, na medida em que este, ao aplicar as razões de decidir do Acórdão no 1202-001.412,
não procedeu à adequada segregação das matérias (custo de intermediação e frete), valeu-se de
trechos não sequenciais do referido acórdão, suprimiu excertos sem a devida indicação e deixou
de tecer considerações próprias sobre o voto colacionado.
Sustenta, assim, que tais circunstâncias comprometeram a clareza e a precisão da
fundamentação, prejudicando o exercício do devido processo legal.
Assiste razão à Embargante.
Com efeito, verifica-se que a forma como realizada a transcrição e incorporação das
razões de decidir no voto embargado efetivamente compromete a linearidade argumentativa,
dificultando a compreensão do raciocínio adotado e a identificação precisa dos fundamentos
determinantes do julgamento.
Dessa forma, a obscuridade apontada deve ser sanada.
Para tanto, entendo que a melhor técnica consiste em reconstruir a fundamentação
adotada, com base no Acórdão no 1202-001.412 — expressamente utilizado como razão de decidir
—, organizando-a de forma sistemática, com a devida distinção entre os temas analisados.
Para fins de clareza expositiva, adoto a seguinte metodologia:
(i) recuo simples para as palavras do redator designado do voto embargado;
(ii) recuo maior para os excertos do Acórdão no 1202-001.412;
(iii) recuo adicional para trechos do Acórdão no 1401-006.991, também utilizado
como fundamento naquele precedente.
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
13
3.1 CUSTO DE INTERMEDIAÇÃO
Dito isso, passo ao exame do custo de intermediação, adotando, de forma
organizada, as razões de decidir do Acórdão no 1202-001.412:
Dito as premissas fundamentais quanto ao método, passo a análise da minha
discordância ao voto esposado pela relatora, adotando as mesmas razões de
decidir do Acórdão 1202-001.412, publicado em 10.10.2024:
Após analisar os fundamentos acima, resta claro para este julgador que a
redação do parágrafo 10 dada pela IN n. 1.568/15 estabelece que os custos
de intermediação capazes de ensejar ajustes são tão somente os “cobrados
pelas bolsas de mercadorias e futuros”.
(...)
O Art. 19-A da Lei 9430, assim prescreve, in verbis:
(...)
Portanto, como já mencionado, o método Pecex é utilizado aos bens ou
direitos que estão sujeitos a preços públicos, cotados em bolsas de
mercadorias e futuros e que tais bolsas tenham reconhecimento
internacional. Logo, esse é exatamente a hipótese dos autos quanto a
concentrado de cobre (commoditie) exportado pela recorrente para a Vale
Internacional S/A.
Assim, como consta do relatório é preciso entender que a referida
transação deve ser separada daquela que envolve a exportação da
mercadoria da VISA para os adquirentes finais (segunda transação jurídica).
Sendo assim, ao que parece é que o recorrente denominou custo de
transação aquilo que se refere a despesas inerentes à estrutura por ela
criada na Suíça para a segunda transação jurídica que ela efetua, não como
compradora (primeira transação, controlada), mas como vendedora, ou
seja, são despesas não relacionadas com as operações analisadas no Termo
de Verificação.
Isso porque, enquanto o que se está apurando é o preço parâmetro
conforme a LME, o custo de intermediação apresentado no estudo da E&Y
se refere a despesas inerentes às atividades da empresa situada na Suíça,
não na condição de compradora de cobre da Salobo, mas sim na de
vendedora de cobre para os clientes finais. São despesas não relacionadas
com as operações analisadas no Termo de Verificação.
A IN RFB no 1.568, de 2015 no inciso IV do § 10 do art. 34 que se aplica ao
ano-calendário de 2018, tratado neste caso, deixou explícita qual o custo de
transação cujo ajuste é permitido, com vínculo direto ao custo contida na
transação em bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente
reconhecidas. Assim, qualquer ajuste a esse título que não atenda a essa
condição não pode ser admitida na apuração do preço parâmetro.
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
14
Diante do exposto, a dedução pretendida pela contribuinte, que nem
envolve a transação controlada, na visão deste relator, não tem amparo
legal.
Em reforço, o Acórdão no 1202-001.412 também se vale do entendimento firmado
no Acórdão no 1401-006.991, cuja fundamentação é reproduzida nos seguintes termos:
(...) Pois bem, de logo se registre que a Lei distingue os dois
conceitos: o prêmio médio de mercado é aquele dado pela cotação
dos bens, enquanto os ajustes serão determinados em função da
diferença entre os bens negociados pelo contribuinte e aqueles
negociados no mercado.
O prêmio médio do mercado é o valor que reflete as características
médias das commodities negociadas naquele mercado. Dito de
outro modo, o prêmio e parcela de preço que se agrega ou subtrai
ao preço base de uma mercadoria em função de suas
especificidades, positivas ou negativas, refletindo-se na cotação dos
bens. Todo preço de commodity embute um prêmio e o cálculo do
prêmio de um conjunto das commodities negociados em um dado
mercado e o prêmio médio de mercado daquele mercado.
A depender das características das mercadorias negociadas pelo
contribuinte, merece o produto prêmio maior ou menor que o da
média do mercado. Assim, o que a Lei diz é que o preço parâmetro
encontrado a partir da cotação de mercado,(...)Pois bem, de logo se
registre que a Lei distingue os dois conceitos: o prêmio médio de
mercado é aquele dado pela cotação dos bens, enquanto os ajustes
serão determinados em função da diferença entre os bens
negociados pelo contribuinte e aqueles negociados no mercado.
O prêmio médio do mercado é o valor que reflete as características
médias das commodities negociadas naquele mercado. Dito de
outro modo, o prêmio e parcela de preço que se agrega ou subtrai
ao preço base de uma mercadoria em função de suas
especificidades, positivas ou negativas, refletindo-se na cotação dos
bens. Todo preço de commodity embute um prêmio e o cálculo do
prêmio de um conjunto das commodities negociados em um dado
mercado e o prêmio médio de mercado daquele mercado.
A depender das características das mercadorias negociadas pelo
contribuinte, merece o produto prêmio maior ou menor que o da
média do mercado. Assim, o que a Lei diz é que o preço parâmetro
encontrado a partir da cotação de mercado, será ajustado em
função das diferenças entre as características dos bens negociados
pelo contribuinte e a média das mercadorias daquele mercado.
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
15
Constata-se, portanto, que prêmio não pode ser equivalente a
ajuste, seja porque a Lei trata prêmios e ajustes como conceitos
distintos, dizendo que um (o prêmio mercado do mercado) deverá
ser considerado para determinar os outros (os ajustes), os quais
incidirão sobre o preço da mercadoria negociada pelo contribuinte,
seja porque faltaria lógica em dizer que o ajuste é determinado pelo
ajuste.
Ainda nessa linha, note-se que as instruções normativas não
definem o que é prêmio de mercado, nem buscam correlacionar os
ajustes ao preço parâmetro à noção de prêmio. A técnica
empregada pela Autoridade Fiscal ao regulamentar o art. 19-A, §2o
e seguintes baseou-se em enumerar as variáveis a serem
ponderadas nos ajustes. Assim, o ponto principal é determinar
quais as variáveis a serem consideradas na determinação dos
ajustes aos preços de mercado encontrados pelo método PECEX,
bem como quais variáveis ajustarão o prêmio das mercadorias
negociadas pelos contribuintes e, portanto, seu preço.
Passa-se, então, a cuidar da segunda parte da argumentação
desenvolvida. Verificar se que, não obstante extensas, as alegações
recursais podem ser resumidas na tese de que, uma vez que o
método PECEX se aplica a transações realizadas fora de ambiente
bursátil, deve necessariamente considerar variáveis identificadas
nessas transações, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da
isonomia e violar o conceito legal de renda.
Para reposicionar adequadamente a discussão, primeiramente,
convém registrar que o juízo negativo da recorrente, que não vê
sentido em “restringir-se o conceito de “prêmio médio de mercado”
aos ajustes realizados em negociação em bolsa” não importa
qualquer ilegalidade.
O fato de transações ocorrerem fora de bolsa ou mesmo a maior
parte das transações se dar fora de bolsa não torna imperioso que
características dessas transações sejam tomadas na definição do
preço parâmetro como quer a recorrente.
Acerca desse ponto, deve-se observar, de início, que não são as
Instruções Normativas que restringem as variáveis a serem
ponderadas para determinar os ajustes no preço parâmetro, mas
sim a própria Lei, pelos já mencionados arts 19 e 19-A, §9o.
Extrai-se dos comandos legais que o parâmetro de referência do
método PECEX são commodities cotadas em bolsa ou em sistemas
de pesquisa setoriais ( art. 19); o método consiste em aplicar
valores médios diários da cotação de bens precificados em bolsa
(art. 19-A) e os ajustes previstos no parágrafo primeiro se darão em
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
16
função dos preços de cotação dos bens em bolsa e ajustados em
função do prêmio de mercado da bolsa (art. 19-A, §2o), ou seja, os
três dispositivos são expressos em adotar as bolsas de mercadorias
e futuro como referência para estabelecer o objeto das normas, a
metodologia para aferir os preços parâmetro e para determinar os
ajustes.
Vale recordar, mais uma vez, que o parágrafo primeiro deve ser
interpretado em conformidade com o caput. Assim, o mercado a
que se refere o art. 19-A, §1o são bolsas de mercadorias e futuros
internacionalmente reconhecidas.
Por conseguinte, a premissa recursal de que, ao regular a Lei n.
9.430/96, a IN 1568/15 discriminou em ofensa a Lei mostra-se
carente de fundamento jurídico. Não há qualquer disposição nos
artigos 19 e 19-A da Lei n. 9.430/96 que trate de negociações de
commodities em geral ou especificamente de commodities
negociadas fora de mercado organizado.
A Instrução Normativa n. 1.312/12 regulamentou o PECEX a partir
de transações em bolsa de valores por ser esta a referência legal. A
única referência legal, tanto para apuração de preços parâmetros
como para ajustes.
Portanto, entendo por não acolher o argumento de que a Instrução
Normativa desbordou dos parâmetros legais.
Observa-se, ainda, que a recorrente aponta quebra da igualdade
entre os negócios realizados em ambiente de bolsa e aqueles fora
desse ambiente. Não apenas enumera as diferenças nas
modalidades de negociações como ressalta que a maioria
significativa das transações se da entre particulares fora do
mercado organizado.
As alegações não amparam a pretensão recursal. Não há que se
falar em igualdade de situações entre os negócios em bolsa com as
negociações realizadas pela contribuinte. Aliás, a própria recorrente
afirma que são formas de negociação incomparáveis. E porque
incomparáveis, não há fundamento para requerer tratamento
isonômico.
Com efeito, como enfatizado pelo próprio recurso, as negociações
em bolsa, além de corresponderem a baixa proporção dos negócios,
não são adequadas para negociação do minério de ferro e demais
commodities na escala em que o faz a autuada. O volume das
negociações, que determina a diferença das formas de contratação,
constitui, portanto, critério de distinção relevante, que autoriza
tratamento diferenciado entre as categorias.
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
17
Não bastasse, considere-se também o fato de que as negociações
em bolsa, em regra, não se dão entre partes relacionadas, pois os
negociantes não se sujeitam as normas de controle de preços de
transferências. Situações manifestamente distintas portanto.
Por consequente, não há fundamento para comparar as operações
em bolsa e seus respectivos operadores com a VALE e suas
negociações. As negociações fora de bolsa, como as realizadas pela
autuada, somente devem ser comparadas com outras negociações
fora de bolsa.
Nesse âmbito, todos os atores do mercado aos quais
eventualmente se aplique o método PECEX estarão submetidos as
mesmas normas que partem do preço de mercado e autorizam
ajustes em função de características do produto e algumas
características contratuais. As normas de simplificação, que limitam
as
variáveis
ajustáveis,
atinge
indistintamente
todos
os
contribuintes na mesma categoria.
Neste ponto, cumpre afastar a insurgência quanto às restrições do
método PECEX, que, segundo defende “afasta os benefícios da
regra geral de apuração de preços de transferência para tais
contribuintes, tornando sobremodo lesiva a apuração por
intermédio do PECEX”. A par de não poder ser conhecida, pois se
trata de questionamento quanto a constitucionalidade de norma
(Súmula no 2, CARF), a alegação não merece acolhimento por
incorrer no mesmo erro de premissa das demais alegações de
ofensa à isonomia.
Contribuintes que exportam outra sorte de mercadorias não são
comparáveis com os exportadores de commodities e a distinção
reside justamente nas especificidades dos bens negociados.
Inversamente, todos os exportadores de commodities que
negociam com partes relacionadas encontram-se submetidos as
mesmas normas tidas por restritivas, razão pela qual esta atendido
o principio da igualdade.
Tampouco merece provimento a alegação de ofensa a
razoabilidade, pois as restrições impostas encontram-se em estrita
consonância com os objetivos legais de simplificação, segurança
jurídica e combate a erosão da base tributaria.
Portanto, entendo que tais argumentos também não merecem
prosperar.
Extrai-se ainda da peça recursal, que a recorrente atribui a sua
contraparte VISA uma serie de competências para, em seguida,
defender que essas a distinguem de uma “simples trading”,
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
18
impondo alteração no preço, que deve ser superior ao do mercado
organizado.
Sobre essa linha argumentativa, cumpre, primeiramente, reiterar o
fundamento da Declaração de Voto acima transcrita. A metodologia
para calcular o ajuste afere a margem de lucro da VISA sem
distinguir entre as transações de aquisição de produtos, que são as
aqui discutidas, e as demais atividades comerciais. A resposta da
consultoria ao questionamento da fiscalização bem demonstra que
a chamada análise funcional compreende atividades de venda e
comércio de commodities.
Essas outras operações estão além do escopo das normas sobre
preço de transferência, que dizem respeito unicamente a operação
de saída do Brasil. Não pode a autuada pretender, sob a alegação
de ajuste de preços em suas operações de alienação, que sejam
considerados aspectos atinentes às operações de alienação da VISA.
Ou seja, a recorrente pleiteia mais ajustes invocando direito a
apuração do tributo que respeite conceito de renda, mas,
contraditoriamente, adota metodologia que não busca precisão nos
resultados, pois mistura operações de aquisição e de saída, o que
compromete a acuidade do ajuste para uma transação de aquisição.
Dito de outro modo, o que a recorrente chama de custos de
intermediação, na verdade, é remuneração que pretende atribuir a
VISA.
Em seguida, no tópico IV do recurso voluntário, a recorrente
defende ainda, de forma subsidiária, que as normas de
simplificação – presunções e ficções – adotadas pela legislação de
controle dos preços de transferência serão incompatíveis com o
conceito de renda sempre que resultarem em incidência sobre
“realidade que não configure renda”. Com base em tal premissa e
na referência feita pela exposição de motivos da Lei n. 9.430/96 as
regras de preços de transferência da OCDE, conclui “que métodos
previstos pela legislação brasileira de preços de transferência
devem ser tomados como meramente sugestivos ao contribuinte,
admitindo a produção de provas em sentido da utilização de outras
metodologias”.
Tal alegação não pode prosperar, haja vista que esbarra na expressa
disposição legal, que enumera os métodos de preço de
transferência disponíveis aos contribuintes e, especificamente
quanto as exportações de commodities dotadas de preço publico, o
art. 19 da Lei n. 9.430/96 impõe o método PECEX.
A norma é cogente, portanto, ausente fundamento à pretensão
subsidiária, devendo tal argumento também ser rejeitado.
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
19
Outro ponto subsidiário, refere-se à irresignação quanto à indevidas
limitações que não são estabelecidas para outros métodos de
apuração de preços de transferência. Especificamente argumenta
que o art. 51, IN no 1.312/12 estabelece que nenhum ajuste será
realizado quando o preço ajustado divirja em até 5% daqueles
constantes dos documentos de importação e exportação.
Entretanto, contesta que sem nenhuma justificativa plausível, a IN
limita apenas a 3% a margem de divergência para o método PECEX.
Aduz, ainda, que somente pode ser tributado aquilo que ultrapassar
a margem de divergência.
No que se refere a esta irresignação, penso que não assiste razão. A
margem de divergência serve como um filtro de eficiência para que
a fiscalização não promova ajustes em casos em que a divergência
seja pequena. Contudo, quando ultrapassado esse percentual, o
ajuste deve ser realizado de forma integral, não havendo que se
falar tributação do valor remanescente, pois não se trata de uma
norma de isenção, mas de uma norma de praticabilidade.
Desse modo, independentemente da irresignação quanto a 3% ou
5%, no caso concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão
pela qual não se aplica a margem de divergência para o presente
caso.
Por fim, no que se refere tanto ao parecer da EY apresentado na
fiscalização, quanto ao parecer da CRU, tem-se que, no mesmo
sentido da decisão recorrida, ao adotar a premissa de que o ajuste
realizado é indevido, as questões de fato neles contidas tornam-se
prescindíveis para o deslinde do resultado.
Concluindo-se, portanto, o exame principal de mérito, entendo que
os argumentos apresentados pela recorrente até aqui não merecem
prosperar, razão pela qual será procedida a análise dos argumentos
subsidiários.
Diante do exposto, a dedução pretendida pela contribuinte a título de
custos de despesa, na visão deste relator, que sequer envolve a transação
da controlada, não tem amparo legal, razão pela qual entendo pela
impossibilidade da realização de ajustes dos preços realizados pela
recorrente referente a participação da Vale International S/A (VISA) na base
de 5,5% a título de custo de intermediação com base no estudo realizado
pela EY, tendo em vista haver a vedação legal do ajuste de preço frente a
necessidade de aplicação obrigatória das cotações em bolsa de valores ou
em instituições de pesquisa setoriais, nos termos do artigo 19A da Lei
9430/96 e da IN RFB no 1.568, de 2015 no inciso IV do § 10 do art. 34.
Da leitura sistemática dos fundamentos acima, conclui-se que:
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
20
(i) o método PECEX possui caráter cogente;
(ii) a referência obrigatória são as cotações em bolsa;
(iii) os ajustes são estritamente limitados às hipóteses legais;
(iv) os chamados “custos de intermediação” não se vinculam à transação
controlada, mas à atividade da trading no exterior.
Assim, não há amparo legal para a dedução pretendida.
3.2 FRETE
No que se refere ao frete, o voto embargado também adota as razões do Acórdão
no 1202-001.412, nos seguintes termos:
A respeito do frete, o Acórdão recorrido entendeu que houve dedução
irregular do preço do frete por parte do recorrente que contratou laudo da
empresa Drewry para dar suporta ao cálculo do custo de frete do Porto de
Itaqui até Hamburgo, nos seguintes termos, in verbis:
(...)
Sendo assim, mais uma vez cabe a este Turma analisar a possibilidade da
dedução dos encargos referente ao frete, vez que a empresa recorrente
deduziu do preço as despesas de frete e apresentou laudo elaborado pela
empresa Drewry em que apurou o impacto do preço no trajeto de entrega
entre Porto de Itaqui até Hamburgo Para tanto, o fisco deduziu que o
contribuinte entende que o preço de referência da LME é CFR (Cost and
Freight) com entrega em armazéns localizados na Europa, sendo que o
preço de venda da intimada seria FOB.
Apenas para ilustrar a diferença dos institutos, o Acórdão recorrido trouxe a
definição de Incoterm (International Commercial Terms) CFR, representa
Cost and Freight ou Custo e Frete e define que o vendedor tem
responsabilidade com a mercadoria até que ela chegue ao costado do
navio. A partir deste momento, toda a responsabilidade e riscos é colocado
à disposição do comprador. No momento que o exportador colocar a
mercadoria no costado do navio, ele se isenta de todas as
responsabilidades de perdas e danos no transporte. O vendedor deve
entregar a mercadoria desembaraçada para o transporte até o porto de
destino designado. Este termo só pode e deve ser utilizado para Transporte
Aquaviário.
O Incoterm FOB, Free on Board ou Livre a Bordo e o Incoterm CFR se
diferenciam pelo fato que no CFR o transporte da mercadoria até o local de
descarga no país de destino deve ser custeado pelo Vendedor. Fica a cargo
do Comprador, se ele desejar o Seguro Internacional até o local de entrega
no seu país. Já no Incoterm FOB este processo é assumido pelo comprador,
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
21
assim como o seguro. (Free on Board), ou seja, não inclui o valor do frete
marítimo.
Nesse contexto, conforme já analisado no presente voto, como a empresa
Salobo Metais S.A (recorrente) envia o cobre para a empresa VISA e não há
controvérsia de que as empresas fazem parte do mesmo conglomerado de
forma a utilizar como preço de transferência o método PECEX (Preço sob
Cotação na Exportação ) com base na LME (London Metal Exchange) que
não permite ajuste de preço, a dedução do frete apenas seria possível se o
custo do frete fosse arcado pela própria recorrente e tal fato não restou
comprovado nos autos, some-se a isso que a modalidade do frete utilizado
pela recorrente foi Free on Board (FOB), em que o processo de entrega é
arcado pelo comprador, conforme se atestou por meio do cotejo dos
documentos anexados aos autos, especialmente o contrato entre as partes,
pelo que transcrevo o seguinte excerto, in verbis:
e-fls. 333 “Preço” Significa um preço determinado em uma base
FOB para a venda de produtos de acordo com a Cláusula 7 e o
Apêndice D e representa um Preço de Referência de Mercado
ajustado conforme necessário para representar um preço para a
qualidade do produto coberto por este Contrato e as
responsabilidades e riscos assumidos pela compradora e a
vendedora nos termos deste Contrato.
Seção 9. Transferência de Título e Risco 9.1 A transferência de título
e risco com relação aos Produtos deve passar da Vendedora para a
Compradora quando os Produtos cruzarem a amurada do navio no
porto de carregamento, de acordo com INCOTERMS 2000.
9.2 Sujeito à lei aplicável, será responsabilidade da Compradora
contrair e manter, por sua própria conta, um seguro de carga em
cada envio de Produtos.
Dessa forma, como a empresa recorrente não arcou com o custo do frete,
não poderia se valer da dedução que pretendeu fazer no preço do produto,
inclusive, como dito no acórdão tal fato não foi contestado na impugnação.
Destaca-se ainda, que conforme mencionado no Acórdão recorrido, houve
o envio de um e-mail para a LME - LMEMarket.Data@lme.com(doc. 20)
questionando se o Preço Oficial do Cobre na LME inclui os custos de frete,
e, em sua resposta reproduzida a seguir, a representante da instituição
informou que não, segue a reprodução da resposta:
(...)
Traduzindo a resposta: “A LME publica preços de referência globais para
esses contratos, portanto, quaisquer desvios deste (como frete) seriam um
prêmio/desconto, e não estão no preço da LME.” Nesse sentido, diante da
ausência do valor do frete incluído no preço de referência da LME e pelo
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
22
fato do frete aparentemente ter sido custado pela VISA, não há margem
para deduzir aquilo que inicialmente não o compunha e, apesar da
recorrente defender que o frete estaria incluído no preço de referência da
LME, o fato é que tal inclusão não restou comprovada nos autos.
Dessa forma andou bem o Acórdão recorrido quando afirma, in verbis:
O §12, art. 34 da Instrução Normativa no 1.312/2012 dispõe que os
ajustes do § 10 deverão levar em conta as diferenças existentes
entre o preço recebido pelo exportador e a composição do preço de
bolsa de mercadorias e futuros internacionalmente reconhecida,
conforme consta no regulamento da instituição negociadora, no
caso, a LME.
Ocorre que o contrato padrão da LME não inclui valor de frete, ou
outro custo, apenas estabelece que todo metal negociado na LME
deve estar em conformidade com especificações rígidas em relação
à qualidade, tamanho do lote e forma. No caso do cobre, o
tamanho do lote é de 25 toneladas, a forma é catodo de cobre, e as
especificações de qualidade constam no doc. 15 – “Special Contract
Rules for Copper Grade A”/”Regras Especiais de Contrato para
Cobre Grau A”, apresentado em reposta ao TIF 3 (doc. 10 e 11).
No art. 34§ 10, VI da IN RFB no 1312, de 28 de dezembro de 2012,
não se admite que o exportador efetue ajustes de modo a retirar do
valor da cotação o montante de fretes, seguro, armazenamento e
etc. , que seriam supostamente arcados por um exportador.
Nesse sentido, poderão ser realizados ajustes desde que haja diferenças
entre o valor cujo ônus seja do vendedor e determinadas especificações do
contrato padrão estabelecido pela entidade de referência de preços. Assim,
como o preço de referência cotado nas bolsas de mercadorias e futuros
(LME) não reflete um Incoterm como frete, e o preço de venda do
exportador é FOB com partes vinculadas, não há a possibilidade de se
ajustar o preço parâmetro, reduzindo-o, pelos valores de frete como
pretende a recorrente.
Sendo assim, como de fato a LME não inclui, na cotação do cobre, custos
com frete e, também não adicionou o frete ao preço praticado, pelo menos
não há prova disso nos presentes autos não seria possível, à Salobo, excluir,
do preço parâmetro, eventual ressarcimento dos custos incorridos pela
Vale International com frete do concentrado de cobre, especialmente
porque comparação entre o preço praticado e o preço parâmetro não seria
influenciada pelo frete, visto que nenhum dos dois preços o incluía.
Portanto, nada a prover em relação a este ponto.
Por tais razões, votou o redator designado do voto embargado pela improcedência
dos pedidos da ora Embargante.
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
23
Diante do exposto, reconheço a existência de obscuridade no voto embargado, a
qual resta sanada mediante a reorganização sistemática da fundamentação acima exposta.
Com isso, ficam claramente delimitadas:
(i) as razões de decidir aplicáveis ao custo de intermediação;
(ii) os fundamentos relativos ao frete;
(iii) a origem jurisprudencial de cada argumento utilizado.
Por conseguinte, resta preservada a coerência, a transparência e a completude da
motivação, em consonância com o devido processo legal.
4
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar a
omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reconhecer que eventual ajuste
deve se limitar ao percentual que exceder a margem de 3% prevista na legislação, afastando-se,
por conseguinte, a glosa integral promovida pela fiscalização.
No tocante à obscuridade, acolho os embargos para o fim de esclarecer e organizar
os fundamentos do voto vencedor, sem alteração de conclusão quanto a esse ponto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Em que pese o costumeiro brilhantismo da Ilustre Relatora na apresentação de suas
razões de decidir, o colegiado, por maioria qualificada, ousou dela discordar no tocante aos efeitos
infringentes por ela conferidos aos embargos quanto à omissão suprida.
A pretensão subsidiária do contribuinte ora enfrentada repousa na tributação
somente sobre a parcela que excedeu a margem de divergência entre o preço-parâmetro e o
preço praticado, considerada pela administração tributária ao disciplinar a matéria.
Cumpre ressaltar que referida “margem de divergência” não está em dispositivo
legal, o que implica dizer que a tolerância do legislador ordinário é zero.
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
24
A margem em questão denota condescendência da administração tributária quanto
a pequenos desvios na aplicação do correspondente método de preço de transferência pelo
contribuinte. Não é norma isentiva apta a “perdoar” os erros contidos na margem em quaisquer
circunstâncias.
É medida de ordem prática, de “política” tributária, que visa a evitar lançamentos
de ofício sobre valores que, dada a extrema proximidade do preço praticado ao que serviu de
referência, venham a redundar em custoso contencioso administrativo e/ou judicial, por vezes
com desfecho desfavorável à Fazenda Nacional, mitigando o potencial de retorno, de efetivo
ingresso de numerários aos cofres públicos.
É medida de eficiência da Administração Pública.
Entretanto, a margem de divergência se presta apenas para se aferir a necessidade
de ajuste, mas não deve ser considerada na apuração desse ajuste (Acórdão n° 1302-003.084).
Superada a margem tolerada, resta evidente a violação aos preceitos legais
aplicáveis ao correspondente método de preços de transferência, aciona-se o “gatilho”,
incumbindo à autoridade fiscal promover o lançamento de ofício sobre os ajustes totais efetuados
indevidamente pelo contribuinte ao preço-parâmetro na determinação do preço praticado, não
podendo deixar de exigir o tributo em sua inteireza sob pretextos de proporcionalidade, de
razoabilidade ou de justiça (equidade).
Apesar de os Autos de Infração não virem assinados por quem editou o ato
infralegal que disciplina a matéria disposta em lei, a formalização das exigências, confirmadas pelo
julgador de primeira instância (que se encontra vinculado às normas emanadas da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil), é reveladora da interpretação dada pela administração
tributária no tocante à margem por ela mesma tolerada e pelo contribuinte infringida, devendo tal
interpretação “autêntica” ser privilegiada a qualquer outra.
No caso, o contribuinte efetuou ajustes indevidos de 5,5% (nominais), alusivos a
custos de intermediação, e de outros tantos por cento referentes a fretes (estes, restritos às
transações de cobre), conquanto a dita margem disposta em ato infralegal, do então Secretário da
RFB, seria de 3%.
Logo, não se está diante de pequenos erros escusáveis, mas de notória
transgressão à lei tributária, associada não meramente à mensuração dos abatimentos ao preço-
parâmetro, mas, para muito além disso, à própria natureza dos infundados ajustes efetuados
pelo contribuinte.
Saliente-se, ainda, que, no cálculo da divergência, a administração tributária
esclareceu que no denominador da fração deva constar o preço praticado, não o parâmetro
(Solução de Consulta Interna COSIT no 17, de 12 de dezembro de 2018), o que torna o desvio
detectado superior ao nominalmente considerado pelo contribuinte, por exemplo, no indevido
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
25
ajuste de custo de intermediação (sem contarmos os alusivos aos fretes de cobre), como se
demonstra na ilustração a seguir1:
a. Preço-parâmetro
R$ 100,00
b. (-) Custo de intermediação (5,5%)
-R$ 5,50
c. Preço praticado (a-b)
R$ 94,50
d. Divergência ([a/c]-1), em %
5,82%
Anote-se, por derradeiro, que o contribuinte opera commodities minerais, cotadas
em bolsa, podendo-se determinar com precisão o preço-parâmetro a ser observado no âmbito do
Pecex em cada operação com pessoa vinculada situada no exterior.
Assim, completamente despropositado o intento do contribuinte em ver a margem
de divergência de 3% ser alçada ao patamar de 5% - este, consentido pela administração no
tocante a outros métodos de preços de transferência, em relação aos quais seria muito maior a
dificuldade no levantamento do preço que serviria de referência, suscetíveis, indiscutivelmente, a
maiores e escusáveis erros de parametrização.
São cenários e operações completamente distintas, são contribuintes em situações
absolutamente desiguais, não se admitindo acolher a alegação da embargante de indevido
tratamento anti-isonômico.
Valho-me, adicionalmente, dos fundamentos lançados no voto condutor do
Acórdão n° 1401-006.991, de autoria do então Relator, I. Conselheiro André Severo Chaves,
salientando se tratar, no recurso julgado por aquele colegiado, do mesmo contribuinte, de fatos
similares ocorridos tão somente em períodos de apuração distintos:
Outro ponto subsidiário, refere-se à irresignação quanto a indevidas limitações
que não são estabelecidas para outros métodos de apuração de preços de
transferência.
Especificamente argumenta que o art. 51, IN no 1.312/12 estabelece que nenhum
ajuste será realizado quando o preço ajustado divirja em até 5% daqueles
constantes dos documentos de importação e exportação. Entretanto, contesta
que sem nenhuma justificativa plausível, a IN limita apenas a 3% a margem de
divergência para o método PECEX. Aduz, ainda, que somente pode ser tributado
aquilo que ultrapassar a margem de divergência.
No que se refere a esta irresignação, penso que não assiste razão. A margem de
divergência serve como um filtro de eficiência para que a fiscalização não
promova ajustes em casos em que a divergência seja pequena. Contudo, quando
ultrapassado esse percentual, o ajuste deve ser realizado de forma integral, não
havendo que se falar tributação do valor remanescente, pois não se trata de uma
norma de isenção, mas de uma norma de praticabilidade.

1 Valores hipotéticos, apenas para fins didáticos.
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.949 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721194/2023-93
26
Desse modo, independentemente da irresignação quanto a 3% ou 5%, no caso
concreto a divergência constatada foi de 5,5%, razão pela qual não se aplica a
margem de divergência para o presente caso.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração do contribuinte no tocante à
omissão suscitada, suprindo-a, contudo, sem efeitos infringentes.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 4449
DF CARF MF
Original